Tribunal: TJDFT
Processo: 0720399-04.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos (id 16029262) em face do v. acórdão (id 15792630) que, em decisão unânime, conheceu e negou provimento ao recurso interposto por MANOEL LEITE SALES em desfavor de ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA. Em suas razões recursais (id 16029262), o embargante alega omissão no acórdão recorrido quanto ao motivo de tantos depósitos em conta do ora embargado, após a data da cártula, não desvendando o pagamento. Afirma que o acórdão recorrido é omisso e contraditório quanto a rasura do cheque apresentado aos autos (id 14798845, p. 5), uma vez que, se o cheque contém rasura, se afigura indispensável a demonstração da causa debendi, pois, haveria que demonstrar o embargante a origem da cártula. Ao final, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para suprimento das omissões apontadas, de modo que se acolham os pedidos contidos na apelação. Intimado a se pronunciar sobre a tempestividade do recurso (id 16029262), em resposta (id 16704187), a parte embargante reconhece equívoco na contagem do prazo para interposição dos embargos de declaração e, por consequência, os ajuizou intempestivamente. É o relatório. DECIDO. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Posto isso, observa-se que os embargos em questão não ultrapassam a barreira da admissibilidade, uma vez que se apresenta manifestamente intempestivo. Consoante o art. 1.003, §5o, do CPC, o prazo para interposição de qualquer recurso sob a égide do procedimento comum é de 15 (quinze) dias, com exceção dos embargos de declaração, como no presente caso, que é de 5 (cinco) dias, os quais, nos termos do art. 219 do mesmo códex legal, somente podem ser computados em dias úteis. Na hipótese em exame, verifica-se nas movimentações dos autos (id 7880702) que o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe de 5 de maio de 2020 (terça-feira), tendo-se por publicado o acórdão no 1245034 (id 7887228) no primeiro dia útil seguinte, ou seja, 6 de maio de 2020 (quarta-feira). Em consequência, o termo inicial para fluência do prazo se deu em 7 de maio de 2020 (quinta-feira), de tal sorte que, decorreu o prazo para interposição do presente recurso em 13 de maio de 2020 (quarta-feira). No entanto, segundo se infere do comprovante de protocolo de id 16029259, os embargos de declaração apenas foram juntados pelo seu patrono no dia 14/5/2020 (quinta-feira) às 21:25:40, portanto, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias úteis legalmente previsto. Cabe destacar que o embargante não dispõe da prerrogativa de prazo em dobro para recorrer prevista no art. 229 do CPC. Também não se vislumbra presente qualquer nulidade na disponibilização do julgado atacado no Diário da Justiça Eletrônico, o qual, convém destacar, foi devidamente publicado na página 2.966, edição no 164/2018, de 28/08/2018, em nome de dois dos advogados constituídos pelo apelante (Dra. Roberta Beatriz do Nascimento, inscrita na OAB/DF no 48.290 e Dr. José Lídio Alves dos Santos, inscrito na OAB/DF no 53.823). Assim, inviável o conhecimento do recurso. Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES CÍVEIS. PARTE AUTORA. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PARTE RÉ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO. 1. A oposição de Embargos Declaratórios fora do prazo recursal de cinco dias previsto no art. 1.023 do CPC enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do referido diploma processual. 2. A omissão, para fins de provimento de Embargos Declaratórios, ocorre quando a decisão não se pronuncia sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide, deixando de analisar, expressamente, questão de relevo apresentada nos autos. 3. Não se reconhecem vícios no Julgado quando o magistrado não acolhe o argumento defendido pelas partes, ou, ainda, quando não se utiliza dos mesmos fundamentos por elas expostos, bastando que demonstre os motivos de seu convencimento, pelos quais concede ou nega uma pretensão, deixando claro o posicionamento ao qual se filia, conforme se deu na espécie. 4. O resultado do julgamento contrário ao direito alegado pela parte não caracteriza vício a ser sanado através dos Embargos de Declaração, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes. 5. Embargos de Declaração da parte Autora não conhecidos por manifesta intempestividade. Embargos da parte Ré conhecidos e não providos. (Acórdão 1173994, 00365818320168070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 19/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal, bem como para corrigir erro material. Art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração deverão ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. 3. O acórdão foi publicado no DJE em 23/08/2018. A ciência do acórdão pela Fazenda Pública ocorreu em 31/08/2018 e interposição dos embargos declaratórios ocorreu em 24/09/2018, portanto, fora do prazo legal. 4. Não se conhece de embargos de declaração intempestivos. 5. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1149668, 07041649020178070004, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 11/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifos nossos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. PRAZO. INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Aperfeiçoada a disponibilização do acórdão, reputa-se como efetivada a publicação no primeiro dia útil seguinte à disponibilização, iniciando-se a fluição do prazo recursal no primeiro dia útil posterior à publicação, determinando que, apurado que o recurso, conquanto observados esses parâmetros, fora manejado após o implemento do interregno dentro do qual deveria ter sido veiculado, resta inviabilizado seu conhecimento por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à tempestividade (Lei no 11.419/06, art. 4o, §§ 3o e 4o). 2. Embargos não conhecidos. Unânime. (Acórdão 1103638, 20170510034784APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 21/6/2018. Pág.: 114-124) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo prolator da decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator